Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-84.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Ausência de prova da relação jurídica firmada entre as partes. Danos morais caracterizados. Descontos realizados de forma indevida há 2 anos. Autora que é pessoa idosa, razão pela qual deve ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Ausência de prova da relação jurídica firmada entre as partes. Danos morais caracterizados. Descontos realizados de forma indevida há 2 anos. Autora que é pessoa idosa, razão pela qual deve ser garantida a proteção integral. Art. 2o do Estatuto do Idoso. Quantia fixada em R$ 7.000,00, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006382-84.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CLADAL
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME, é apelada
MARGARIDA DO ROSARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047 -Voto no 11.031
2
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047
Apelante: Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda Me
Apelado: Margarida do Rosario
COMARCA: Assis
VOTO N° 11.031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de
inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por
danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação
da ré. Relação de consumo. Ausência de prova da relação
jurídica firmada entre as partes. Danos morais caracterizados.
Descontos realizados de forma indevida há 2 anos. Autora que
é pessoa idosa, razão pela qual deve ser garantida a proteção
integral. Art. 2o do Estatuto do Idoso. Quantia fixada em R$
7.000,00, de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 109/112, que julgou procedentes os pedidos para
condenar a ré à restituição das quantias descontadas indevidamente com
correção monetária e juros de mora desde a data de cada desconto e ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, com
correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1%
desde a data dos descontos. Sucumbente, condenou-a ao pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 10%
do valor da condenação.
Inconformada, apela a seguradora ré a fls. 118/125.
Sustenta que os fatos narrados na inicial não passam de meros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047 -Voto no 11.031
3
aborrecimentos do dia a dia, razão pela qual é indevida a indenização por
danos morais. Caso não seja o entendimento da Turma Julgadora, requer a
redução do valor da indenização. Diante do exposto, pleiteia a reforma da
r. sentença.
Contrarrazões a fls. 127/135.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 143.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010 do Código de Processo Civil. Foram trazidas à
baila as razões de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais ajuizada por Margarida do Rosário
em face de Cladal Administradora e Corretora de Seguros.
De acordo com a inicial, a autora tomou conhecimento
de descontos realizados em sua conta corrente no valor de R$ 23,00 desde
dezembro de 2015, relativos a um suposto seguro contratado junto à ré.
Esclarece que jamais firmou qualquer negócio jurídico com a demandada,
razão pela qual ajuizou a presente ação.
A ré, por sua vez, em contestação (fls. 57/64), afirmou
que não cometeu qualquer ilícito contra a parte autora, motivo pelo qual os
pedidos devem ser julgados improcedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047 -Voto no 11.031
4
O juízo a quo julgou os pedidos procedentes, sob o
argumento de que “a ré não comprovou a regularidade dos descontos”.
Pois bem.
Não
se
discute,
nas
razões
recursais,
a
responsabilidade da ré pelos fatos mencionados na petição inicial. O
pedido de declaração de inexigibilidade de débito foi julgado procedente e
não há impugnação deste capítulo da sentença.
A questão em que se insere o inconformismo da
recorrente se refere apenas quanto ao pedido de indenização por danos
morais e o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau.
Posta a questão nesses termos, reconhecida a
inexigibilidade do débito, tem a parte demandada o dever de indenizar a
autora pelos danos morais.
A recorrida é pessoa idosa, razão pela qual deve ser
garantida proteção integral, nos termos do artigo 2o do Estatuto do Idoso.
É evidente que os descontos indevidos no benefício
previdenciário, por mais de dois anos, ensejam danos morais decorrentes
da angústia experimentada, ainda mais por ser pessoa idosa e
economicamente vulnerável, em que as parcelas descontadas, por óbvio,
impactaram sua rotina financeira.
Quanto ao valor da indenização, é sabido que a
reparação do dano moral deve atender, sempre, a superiores preceitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047 -Voto no 11.031
5
equidade. Para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e
equitativo, a orientação maciça da jurisprudência pátria, apoiada na melhor
doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito a partir do nível
econômico do ofendido e porte econômico do ofensor, ambos analisados
sob o enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral, o
quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do
agente, a situação econômica do causador do dano, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, a quantia fixada pelo juiz de primeiro grau,
correspondente a R$ 7.000,00, mostra-se adequada a indenizar a lesão
moral suportada pela demandante, não lhe acarretando enriquecimento
ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter
educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à
bancarrota.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta qualquer
modificação.
Por fim, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração
dos honorários para 20% do valor atualizado da condenação, sopesado o
trabalho realizado em ambas as fases do processo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-84.2019.8.26.0047 -Voto no 11.031
6
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora